Tribunal: TJES
Processo: 5006309-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: LOURDES DE CASSIA MODOLO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006309-71.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDA:
LOURDES DE CASSIA MODOLO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REVISÃO DE PROVENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS COMPROVADA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA (LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011) QUE PREVIA REMUNERAÇÃO CONFORME A JORNADA DE TRABALHO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS PRETÉRITAS CONFIGURADO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o IPVV ao pagamento das diferenças salariais entre as cargas horárias de 30 e 40 horas semanais, referentes ao período de 02/2020 a 04/2023, bem como declarar prescrita a pretensão anterior a 21/02/2020. A demanda decorre do fato de a autora, servidora aposentada, ter recebido proventos com base em 30 horas semanais, embora laborasse 40 horas, direito este reconhecido administrativamente, porém com pagamento retroativo limitado a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, que a Lei Municipal nº 5.203/2011, vigente à época da aposentadoria, não previa tabelas de vencimentos distintas conforme a carga horária, o que somente teria ocorrido com a edição da Lei Municipal nº 6.771/2022. Aduzem que o pagamento retroativo viola o princípio da irretroatividade das leis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a servidora aposentada faz jus ao recebimento de diferenças de proventos, calculados sobre 40 horas semanais, em período anterior à vigência da Lei Municipal nº 6.771/2022.

4.

Em que pese os argumentos dos recorrentes, a alegação recursal de que a Lei Municipal nº 5.203/2011 não previa distinção remuneratória não prospera.

5.

Conforme bem analisado na sentença, os artigos 7º e 8º da referida lei, vigente à época da aposentadoria da autora, estabeleciam expressamente que "
O servidor será remunerado de acordo com a Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, conforme o seu enquadramento, sua jornada e a evolução funcional" e que "a jornada de trabalho dos servidores pode ser de 30 ou 40 horas semanais
".

6.

Portanto, a própria legislação então vigente determinava que a remuneração deveria ser conforme a jornada praticada.

7.

Ademais, restou incontroverso nos autos, inclusive por reconhecimento em processo administrativo (ID. 16481475 - Págs. 25/26), que a autora, de fato, exercia jornada de 40 horas semanais quando de sua aposentadoria.

8.

Desse modo, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 6.771/2022, mas de simples aplicação da lei vigente ao tempo do ato de aposentação (LM 5.203/2011), que já garantia a correspondência entre a jornada laborada e os proventos.

9.

A sentença observou, ainda, a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), condenando o IPVV somente ao pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (21/02/2025) e que não haviam sido pagas administrativamente (período de 02/2020 a 04/2023).

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)